Tribunal: STF
Processo: HC 104411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA 




  




Agravo regimental em habeas corpus. Matéria Criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Alegada ocorrência de nulidade absoluta. Writ indeferido liminarmente. Supressão de instância. Decisão do relator originário devidamente fundamentada. Dada a ausência de ilegalidade manifesta, não autorizada a mitigação da Súmula 691 pelo STJ. Agravo regimental conhecido e não provido. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 




2. A orientação desta Corte firmou-se no sentido do não cabimento de habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, sob pena de supressão de instância (Súmula 691 do STF). Somente em situações absolutamente excepcionais, vale dizer, no caso de flagrante ilegalidade decorrente de decisão judicial teratológica ou carente de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado, caso não evidenciado na espécie. 




3. Agravo regimental não provido.